Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-65.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000168-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAIS VASCONCELLOS DE SOUZA - CPF: 415.063.558-70 (ADVOGADO), JULIANO SILVA PAULA - CPF: 595.010.878-75 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), THAIS VASCONCELLOS DE SOUZA - CPF: 415.063.558-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO BOADAS DA SILVA - CPF: 034.399.602-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CAMPOS COSTA - CPF: 495.971.158-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 460.957.268-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MAITELLI - CPF: 796.557.421-72 (VÍTIMA), CARBIA BENEDITA BRANDAO - CPF: 340.477.431-00 (VÍTIMA), CECILIA MARIA COSTA CORREA - CPF: 672.816.991-15 (VÍTIMA), CLEOZIMARA DIAS DA SILVA - CPF: 875.672.701-10 (VÍTIMA), FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 998.183.961-20 (VÍTIMA), GILBERTO DE FATIMA BRANDAO JUNIOR - CPF: 902.045.061-15 (VÍTIMA), ISABEL CRISTINA BOCCHESE - CPF: 571.388.341-87 (VÍTIMA), LARISSA ELEUZA CHIUCHI - CPF: 693.000.031-00 (VÍTIMA), MONICA COLA MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 551.830.001-82 (VÍTIMA), RUY CARLOS BAPTISTA RAMOS - CPF: 464.562.441-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO, POR DIVERSAS VEZES, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA –
PRETENDIDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS NA FASE INQUISITIVA

–

IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA JÁ RATIFICADA POR ESTA EG. CORTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE DESCONSTITUIR ELEMENTO INFORMATIVO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
– QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O D. JUÍZO
A QUO
– DISCUSSÃO DE AUTORIA DELITIVA QUE NÃO SE ADMITE PELA VIA CÉLERE E DE RITO SUMÁRIO DO
HABEAS CORPUS
– NULIDADE NÃO ABSOLUTA – ELEMENTOS INFORMATIVOS A SEREM CONSIDERADOS EM HARMONIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS AUTOS – INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA QUE NÃO SE REDUZEM AOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS IMPUGNADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Especialmente por se tratar de decreto segregatício já ratificado por esta c. Câmara Criminal, oportunidade em que esta eg. Corte reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria, bem como a prova da materialidade delitiva e a existência de
periculum libertatis
, revela-se inviável a constatação de constrangimento ilegal decorrente de suscitada nulidade nos procedimentos de reconhecimento fotográfico realizados na fase inquisitiva.

2.

Isso porque, como é cediço, não se presta o remédio heroico à desconstituição de elemento informativo, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de indevida incursão no mérito dos autos originários, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para tanto, em prejuízo do contraditório, da ampla defesa e da dilação probatória.

3.

Além disso, a consulta aos autos originários revela não ter sido sequer deduzida a questão, à toda evidência, perante o d. juízo
a quo
, de forma que a apreciação direta da insurgência ainda consubstanciaria, por esta eg. Corte, indevida supressão de instância.

4.

Como se não bastasse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser possível
a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal; sendo certo, portanto, que, com a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima, o advento das provas produzidas em juízo poderá ratificar ou contradizer o teor dos reconhecimentos extrajudiciais vergastados.

5.

Por fim, a consulta aos autos revela a existência de fartos indícios de autoria delitiva, mesmo que afastados os reconhecimentos extrajudiciais impugnados pela d. causídica impetrante, cabendo sublinhar que o paciente, bem como os demais denunciados, foi localizado pela polícia após diligentes investigações, as quais culminaram com sua prisão em flagrante delito, na posse de artefatos supostamente utilizados para a prática criminosa.

6.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000168-65.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. THAIS VASCONCELLOS DE SOUZA

PACIENTE:

JULIANO SILVA PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1010072-17.2023.8.11.0042 (PJe), em que
denunciado
como incurso nos crimes tipificados pelo
art. 2º da Lei 12.850/2013
; pelo
art. 171,
caput
, por 33 vezes, duas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal
; e pelo
art. 171,
caput
, c/c 14, II, do Código Penal, por 24 vezes, duas delas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente se encontra recolhido ao cárcere a despeito de os indícios de seu envolvimento com os episódios delitivos se restringirem a
reconhecimentos extrajudiciais realizados com inobservância das normais legais
que regem a matéria; tratando-se, portanto, de
prisão preventiva ilegal,
por se encontrar exclusivamente “
amparada em reconhecimentos extrajudiciais completa e manifestamente ilegais
”.

Conforme a impetrante, a nulidade dos reconhecimentos extrajudiciais vergastados reside no fato de tais reconhecimentos terem sido realizados
fotograficamente
, em ofensa ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, contexto em que entende não poderia ser ignorada ainda a
irrepetibilidade do reconhecimento
, por risco de criação de falsa memória, nos termos do entendimento exarado pelo c. STJ quando da apreciação do HC n. 712.781/RJ.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação disponível no ID 197100666 ao ID 197100676.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
197239663, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 197956663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 198671652).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JULIANO SILVA PAULA
foi
preso em flagrante delito
em
02/06/2023,
pela prática dos delitos tipificados no
art. 2º da Lei 12.850/2013; pelo art. 171,
caput
, por 33 vezes, duas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal; e pelo art. 171,
caput
, c/c 14, II, do Código Penal, por 24 vezes, duas delas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal
.

Colhe-se da denúncia ofertada pelo
parquet
que, em data não especificada, mas no ano de 2023,
JULIANO,
Emerson Campos Costa, Vinicius Aparecido Ribeiro dos Santos
e
Breno Boadas da Silva
, aliados a terceiros ainda não identificados, promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada à prática do crime de
estelionato
.

Quanto aos
delitos de estelionato consumado
,
verte da exordial que, no período de
24/05/2023 a 30/05/2023
, nesta capital, os denunciados
obtiveram
, para si e para outros,
vantagem ilícita no valor de R$ 145.800,00
(cento e quarenta e cinco mil e oitocentos reais),
em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício ardil e fraudulento
, as vítimas
Iria Berwanger; Cecília Maria Costa Correia; Adriana Maitelli, Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias; Eziel da Silva Santos; Fabio Henrique Oliveira Silva; Ruy Carlos Baptista Ramos; Isabel Cristina Bocchese; Ivone Nascente Gomes; Carbia Benedita Brandão e Larissa Eleuza Chiuchi.

Lado outro, quanto aos
delitos de estelionato na forma tentada
, verte da exordial que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados
tentaram obter
, para si e para outros,
vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício ardil e fraudulento
, as vítimas
Iria Berwanger, Cecilia Maria Costa Correa, Adriana Maitelli, Monica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcellos DiasIria Berwanger; Cecília Maria Costa Correia; Adriana Maitelli, Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias; Eziel da Silva Santos; Ruy Carlos Baptista Ramos; Isabel Cristina Bocchese; Ivone Nascente Gomes; Gilberto de Fátima Brandão Junior; Carbia Benedita Brandão e Larissa Eleuza Chiuchi.

Consoante relatado pelo
parquet
, as investigações tiveram início quando a Delegacia Especializada em Crimes de Estelionato em Cuiabá/MT recebeu doze denúncias narrando o mesmo
modus operandi
para a prática de estelionato, no período de
25/05/2023 a 30/05/2023
.

Desvelou-se que o grupo operava de forma organizada, entrando em contato com as vítimas para informá-las da premiação de uma cesta de chocolates da marca Cacau Show ou de um kit de produtos da loja
O Boticário
, nas proximidades de seu aniversário, sendo possível a retirada do prêmio em local determinado ou o pagamento de uma pequena taxa de entrega, de R$ 4,00 a R$ 6,00 (quatro a seis reais), para entrega em domicílio.

Quando a vítima optava pela entrega, dois denunciados se deslocavam na motocicleta Honda
CG 160
, placa GET8G20, de propriedade do réu
Emerson
, até o local indicado, onde informavam que o pagamento só poderia ser feito com o cartão. Quando a vítima inseria o cartão, aparecia o pequeno valor da entrega; todavia, após a inserção da senha, a máquina apresentava erro e a operação era repetida por mais de uma vez.

Eventualmente, os denunciados alegavam que o pagamento não havia sido aprovado ou que a maquininha estava sem sinal, dizendo então que retornariam mais tarde. Nesse momento, após os denunciados abandonarem rapidamente o local, a vítima constatava que haviam sido realizadas transações exorbitantes, em valores de R$ 1.000,00 a R$ 15.000,00 (mil a quinze mil reais).

Após diligências, a Polícia Civil constatou que a quadrilha era oriunda do Estado de São Paulo, e que atuava de forma bastante organizada para a prática dos delitos, inclusive contando com a ajuda de terceiros ainda não identificados, dentre eles uma mulher, que se identificava como representante da empresa Cacau Show.

No momento da
prisão em flagrante
dos denunciados, dentre outros bens, foram localizadas sacolas da Cacau Show; 03 (três) maquininhas de cartão
Sumup
; 01 (uma) maquininha
Stone
; 04 (quatro) maquininhas
Pagbank
; e 01 (uma) maquininha preta, bem como as vestimentas utilizadas para a prática de algumas das condutas criminosa, além de 09 (nove) aparelhos celulares.

Posteriormente ao claustro flagrancial, a prisão do paciente foi
convertida em preventiva
, com vistas à
garantia da ordem pública
, face à possibilidade de
cometimento de novas infrações
, bem como diante da
gravidade concreta dos ilícitos perpetrados
, além de indícios de envolvimento com o
crime organizado
.

Tendo sido ofertada denúncia em face do paciente e outros 03 (três) corréus em
06/07/2023
, a incoativa ministerial foi
recebida
em
20/07/2023
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção da custódia cautelar;
cabendo mencionar que o claustro preventivo imposto ao paciente restou
ratificado
por esta c. Câmara Criminal, quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1019188-76.2023.8.11.0000 (Pje), que transitou em julgado em
26/09/2023
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da nulidade dos reconhecimentos extrajudiciais

Colhe-se das razões do
writ
que, apoiando-se os indícios de autoria delitiva tão somente sobre os
termos de reconhecimento
subscritos pelas vítimas, em se tratando de reconhecimentos
eivados de nulidade
, de rigor a
concessão de liberdade ao paciente
, por ausência de
fumus comissi delicti
; ensejo em que a d. causídica fundamenta a arguição de
nulidade dos referidos meios de prova
no fato de terem sido obtidos em
desatenção ao art. 226 do CPP
, mormente por se tratar de reconhecimento
fotográfico
.

A despeito da argumentação deduzida pela d. causídica impetrante, no entanto, estou convencido de que
razão não lhe assiste
.

Isso porque, ao apreciar
Habeas Corpus
n. 1019188-76.2023.8.11.0000 (Pje), esta c. Câmara Criminal, à unanimidade, ratificou a
legalidade
do decreto segregatício, em sessão ordinária de julgamento realizada em
06/09/2023
, consoante se vê do correspondente acórdão,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO, POR DIVERSAS VEZES, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE DELITOS DE ESTELIONATO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2
.

In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que aparentemente perpetrados os delitos de estelionato, contra diversas vítimas, dentre elas pessoas idosas. Ademais, as investigações dão conta de que se cuida, aparentemente, de organização criminosa especializada em delitos dessa natureza, oriunda de outro Estado da Federação, que, tendo atuado por apenas cinco dias nesta Capital, angariou para seus agentes vantagem ilícita no importe de quase R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
.” — Destaquei.

A consulta ao andamento processual do feito revela ter o acórdão
transitado em julgado
em
26/09/2023
.

Cuida-se, portanto,
em primeiro lugar
, de decreto constritivo
ratificado

por esta eg. Corte de Justiça, já tendo sido constatada, por conseguinte, a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dentre eles a presença de
indícios suficientes de autoria delitiva
.

Em segundo lugar
,
é cediço que
não se admite a desconstituição de elemento informativo pela estreita via de cognição do
habeas corpus
, por impossibilidade de dilação probatória, observância do contraditório e da ampla defesa e sob pena de intrusão no mérito dos autos originários.

Em outras palavras, tendo sido
recebida
a denúncia pelo d. juízo
a quo
, devem as arguições de
ausência de indícios de autoria delitiva
serem deduzidas nos autos originários, perante o d.
juízo natural da causa
e com observância do
devido processo legal
e da indispensável
dilação probatória
, ensejo em que consigno já ter sido designada a realização de
audiência de instrução e julgamento
para a data de
27/02/2024.

Por oportuno, sublinho ainda que, em consulta aos autos originários, não verifiquei, de maneira indene de dúvidas, ter sido sequer
submetida ao d. juízo
a quo
a arguição de
nulidade dos reconhecimentos fotográficos
objurgados no presente
writ
; pelo que estou convencido, ainda, de que a análise direta da referida tese, por esta eg. Corte, consubstanciaria
indevida supressão de instância
.

Além disso,
imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ainda que assim não o fosse, deve-se registrar,
em terceiro lugar,
que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
(STF — AP n. 1032, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022), entendimento partilhado pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
(ex vi do AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 16/8/2022); não sendo demais rememorar que “[...]
eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). — Destaquei.

Em quarto lugar
, deve-se atentar para o fato de que a prisão do paciente se encontra embasada não apenas nos reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitiva, mas também em
outros elementos
, como as conclusões das
investigações policiais
conduzidas pelos agentes de segurança pública, mormente a partir da investigação da motocicleta utilizada pelos denunciados para consecução das práticas delitivas, uma Honda
CG
160
Start
, de placa GET8G20, registrada em nome de
Emerson
.

A partir da localização do veículo e do corréu,
todos os denunciados foram detidos em flagrante delito pelos policiais
, oportunidade em que os suspeitos
confessaram informalmente
aos agentes serem os responsáveis pelos golpes, com a adicional apreensão, no local, dentre outros bens, de várias
máquinas de cartão de crédito
;
aparelhos celulares
; e
produtos da
Cacau Show
e do
Boticário
, todos artefatos supostamente utilizados para a consecução das empreitadas criminosas (Termos de Depoimento n. 2023.8.105670 e n. 2023.8.105671 e Termo de Apreensão n. 2023.16.218880 — autos n. 1010072-17.2023.8.11.0042).

Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que
inexiste
qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte estadual, pelo que concluo que o remédio heroico se encontra fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JULIANO SILVA PAULA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024